Tribunal: TJMT
Processo: 0010564-93.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010564-93.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,
DES(A). EDSON DIAS REIS,
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ALAURIDES FERREIRA - CPF: 208.861.879-15 (APELADO), ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - CPF: 033.969.031-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGO À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CERTIDÃO DE CRÉDITO JUNTO À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 – LUSTRO NÃO DECORRIDO – SUSPENSÃO DA CONTAGEM – ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 766/2011 – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em razão do que dispõe o artigo 2º do Decreto Estadual nº 766/2011, o pagamento das certidões de crédito restaram sobrestados, a incidir, portanto, na contagem prescricional disposta no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra
Alaurides Ferreira
, rejeitou os embargos opostos, por entender que a prescrição do título executivo não se operou, eis que o lustro não teria decorrido.

Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, então, interpõe o presente recurso, a fim de reformar o ato sentencial, por entender que o processo originário (Ação de Execução nº 1317-88.2016.8.11.0002, código nº 430774) se encontra fulminado pelo instituto da prescrição, em consonância com o que é disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Destarte, pugna pela reforma da Sentença, no intuito de o recurso ser julgado procedente, a prover os Embargos à Execução opostos, e extinguir a ação de execução que deu origem à pretensão.

O Apelado, no ID nº 3431558, apresenta contrarrazões, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça no ID nº 4986766, apresenta seu parecer, em que se manifesta no sentido de que não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção,
in casu
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020